Tribunal: TJDFT
Processo: 0735647-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. NÃO EVIDENCIADA SE (E QUANDO) TERIA OCORRIDO A QUITAÇÃO. ESCOLHA ABUSIVA E ALEATÓRIA DO FORO. PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Os autos originários têm por base cédula de crédito rural emitida pela agência do Banco do Brasil situada na cidade de Rio Verde/GO (a qual também corresponde ao atual domicílio do agravante).
II. Apesar disso e de não estar evidenciada se (e quando) a cédula rural teria sido quitada, o recorrente optou por direcionar a demanda em análise às Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília/DF, sob o exclusivo fundamento de que tal foro equivale à sede da instituição financeira agravada.
III. Não observada a competência exclusiva do domicílio da parte consumidora, conjugada com a especialidade da situação da letra “b” (local da agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu, aqui a pretensa entrega dos extratos da operação e slips da evolução dos débitos) do inciso III do artigo 53 do Código de Processo Civil, frente à genérica situação da letra “a” (sede da pessoa jurídica) do mesmo dispositivo legal.
IV. Conforme recomendações constantes da Nota Técnica 8/2022, emitida pelo Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a admissão da “eleição de foro” aleatória não apenas inverteria os valores que norteiam a ordem dos critérios legais de determinação de competência (relativa e exclusiva do consumidor), como violaria certas prerrogativas constitucionais, a exemplo do número de juízes na unidade jurisdicional ser proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população (art. 93, inciso XIII), a alteração da organização e da divisão judiciárias (art. 96, inciso II, “d”) e a competência dos tribunais (artigo 125, § 1o).
V. Assim, diante da presente caracterização de escolha aleatória e abusiva do órgão julgador, mostra-se acertada a decisão de origem de declínio de competência.
VI. Recurso conhecido e desprovido.